Tribunal: TJPA
Processo: 0805752-44.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805752-44.2019.8.14.0015

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805752-44.2019.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria de Fátima Sousa da Silva contra decisão monocrática que julgou apelação cível sem oportunizar sustentação oral previamente requerida pela parte recorrente.

2. A ação originária versa sobre descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, no valor de R$ 37,68, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. Em sede de apelação, a parte autora requereu expressamente a realização de sustentação oral, tendo o relator proferido decisão monocrática, o que motivou o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se há nulidade no julgamento monocrático de apelação em que foi previamente requerida sustentação oral pela parte recorrente, sob alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

5. O julgamento monocrático, nos limites regimentais, não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o agravo interno permite a reapreciação da matéria pelo colegiado, sanando eventual prejuízo, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 2/8/2024).

6. No caso concreto, a parte agravante não impugnou os fundamentos de mérito da decisão agravada, restringindo-se a requerer sua anulação, inexistindo vício de nulidade a ser reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático de apelação é válido quando fundado em autorização expressa do regimento interno, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório o indeferimento da sustentação oral previamente requerida.

2. A interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937 e 1.021; RITJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805752-44.2019.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE:
MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA.

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A.

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que julgou a apelação sem possibilitar a sustentação oral previamente requerida pela patrona da parte agravante.

A ação originária versa sobre indenização por danos decorrentes de descontos indevidos no valor de R$ 37,68 realizados em aposentadoria no ano de 2014, quando o salário correspondia a R$ 724,00. A autora, pessoa idosa, alegou não ter contratado os serviços que geraram os descontos em seu benefício previdenciário.

O processo foi julgado procedente em primeira instância. Em sede de apelação, a parte autora requereu expressamente, por duas vezes, o julgamento pelo colegiado com a possibilidade de apresentação de suas razões oralmente perante a corte. Contudo, o recurso foi julgado monocraticamente pelo relator, sem que fosse oportunizada a sustentação oral previamente requerida.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a anulação da decisão monocrática por cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega que houve expressa manifestação de interesse em sustentar oralmente seus fundamentos perante o digno colegiado, conforme pedidos protocolados e devidamente juntados aos autos, porém foi surpreendida com o julgamento monocrático que não observou tal requerimento.

Invoca o artigo 937 do Código de Processo Civil, que prevê o direito à sustentação oral no recurso de apelação, e o artigo 984 do mesmo diploma legal, que regulamenta a ordem do julgamento e a possibilidade de as partes sustentarem suas razões. Argumenta que se trata de dever imposto de forma cogente a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a sustentação oral não constitui mero formalismo, mas garantia fundamental da ampla defesa, princípio contido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, cuja efetivação tem por objetivo assegurar às partes o poder de influenciar na tomada de decisão exatamente no momento de sua gênese. Cita lições doutrinárias no sentido de que é inerente à dimensão substancial do princípio do contraditório permitir que a parte não apenas seja ouvida pelos julgadores, mas que possa participar dos julgamentos em condições de poder influenciar, de fato, na tomada da decisão.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sustentação oral permite ao advogado apresentar pessoalmente ao colegiado os argumentos indicados nas peças processuais, buscando, com o poder da fala, melhor explicitar dados fáticos e jurídicos inerentes à causa sob julgamento, constituindo importante ferramenta para chamar a atenção, durante a realização do próprio julgamento, de pontos relevantes a serem analisados pelo órgão julgador.

Enfatiza a gravidade do tumulto processual ante a realidade de se tratar de pessoa idosa, cujo processo tramita desde 2012. Argumenta que um dos pilares da prestação jurisdicional é a eficiência, e que o fato de, mesmo após pedido formalizado de sustentação oral, a relatoria ter decidido monocraticamente, além de ferir princípio constitucional, força a parte a novo recurso, o que dispende mais tempo, recurso que é particularmente precioso para uma pessoa idosa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante o perigo da imediata produção de efeitos da decisão agravada resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Subsidiariamente, requer a possibilidade de retratação da decisão monocrática nos termos do artigo 289 do Regimento Interno do TJPA. Não sendo este o entendimento, requer que o agravo interno seja submetido ao colegiado com a oportunidade de sustentação oral, nos termos do artigo 291 do Regimento Interno do TJPA.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria de Fátima Sousa da Silva contra decisão monocrática que julgou apelação cível sem oportunizar sustentação oral previamente requerida pela parte recorrente.

2. A ação originária versa sobre descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, no valor de R$ 37,68, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. Em sede de apelação, a parte autora requereu expressamente a realização de sustentação oral, tendo o relator proferido decisão monocrática, o que motivou o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se há nulidade no julgamento monocrático de apelação em que foi previamente requerida sustentação oral pela parte recorrente, sob alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência dominante da Corte ou de tribunais superiores.

5. O julgamento monocrático, nos limites regimentais, não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o agravo interno permite a reapreciação da matéria pelo colegiado, sanando eventual prejuízo, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 2/8/2024).

6. No caso concreto, a parte agravante não impugnou os fundamentos de mérito da decisão agravada, restringindo-se a requerer sua anulação, inexistindo vício de nulidade a ser reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático de apelação é válido quando fundado em autorização expressa do regimento interno, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório o indeferimento da sustentação oral previamente requerida.

2. A interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937 e 1.021; RITJPA, art. 133, XII, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Atento aos limites do pedido formulado neste recurso de Agravo Interno, que não impugnou especificamente os fundamentos de mérito da decisão agravada, tendo tão somente pedido sua anulação por alegado cerceamento de defesa, é que passo a decidir.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A parte agravante alega que sua patrona requereu a realização de sustentação oral, o que não foi possível diante do julgamento monocrático.

De fato, houve pedido de sustentação oral, porém, este Relator, ao analisar os autos, constatou ser hipótese de julgamento monocrático, nos termos do que dispõe o art. 133, de nosso Regimento Interno e assim procedi.

Vejamos como dispõe o dispositivo regimental em questão:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto nestes autos.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, poderia o agravante ter, neste recurso, impugnado especificamente os fundamentos de mérito da decisão atacada, para que a matéria pudesse ser discutida pelo colegiado, mas assim não o fez, optando por unicamente requerer a anulação da decisão, que, como visto, não padece de qualquer vício de nulidade.

Dito isto, REJEITO a alegação de nulidade e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025